Tribunal: TJBA
Processo: 8007461-54.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007461-54.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA Advogado(s): TAYNARA OLIVEIRA SILVA, ANA CAROLINA CORREIA GONCALVES APELADO: G. F. G. S. Advogado(s):LEONARDO GAMA DA SILVA ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTOS PRESCRITOS POR NEUROPEDIATRA. CANABIDIOL (USO DOMICILIAR) E SULTIAME (SEM REGISTRO NA ANVISA). SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. LEI N.º 14.454/2022. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO DO ROL DA ANS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PACIENTE MENOR COM DEFICIÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos, condenando a operadora de plano de saúde a fornecer, de forma contínua, os medicamentos Cannabidiol 20% – 200mg/ml e Sultiame (Ospolot) 200mg, além de pagar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. As matérias devolvidas à apreciação desta Corte são: (i) a alegada ausência de urgência/emergência que justificasse a tutela e o fornecimento dos fármacos; (ii) a obrigatoriedade de cobertura do medicamento Sultiame, ainda sem registro na ANVISA; (iii) a obrigatoriedade de cobertura do Cannabidiol, medicamento de uso domiciliar não previsto no rol da ANS; (iv) a configuração do dano moral e a adequação do valor arbitrado; (v) a fixação dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A relação contratual entre operadora de plano de saúde e beneficiário é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, impondo interpretação mais favorável ao consumidor e a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 4. A Lei n.º 14.454/2022 flexibilizou o caráter taxativo do rol da ANS, permitindo a cobertura de tratamentos não listados quando comprovada a eficácia e havendo suporte técnico para sua indicação. 5. A negativa de cobertura do tratamento, prescrito por médica assistente e justificado por laudos que comprovam a ineficácia das terapias convencionais e a necessidade do medicamento, bem como pela autorização excepcional da ANVISA para importação, caracteriza prática abusiva. 6. É vedada à operadora do plano de saúde a interferência na conduta médica ou o questionamento da eficácia do tratamento prescrito, sob pena de ingerência indevida na relação médico-paciente. 7. A negativa injustificada de cobertura em situações de urgência enseja a configuração de danos morais in re ipsa, sendo o valor de R$ 3.000,00 proporcional às funções compensatória e pedagógica da indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: “É abusiva a negativa de cobertura de medicamentos essenciais ao tratamento de paciente menor com deficiência, ainda que de uso domiciliar ou sem registro na ANVISA, quando atendidos os critérios da Lei nº 14.454/2022 e demonstrada a imprescindibilidade clínica. A recusa injustificada enseja reparação por dano moral in re ipsa, cujo valor deve observar a gravidade do ato e a vulnerabilidade do paciente.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CC/2002, arts. 421 e 422; CPC/2015, art. 85, § 11; CDC, art. 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13; Lei nº 14.454/2022, art. 1º-A, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.071.955/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.03.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1005270-31.2023.8.26.0309, Rel. Des. Carlos Castilho Aguiar França, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2025; TJ-RJ, Apelação Cível nº 0019695-70.2021.8.19.0204, Rel. Des. Ricardo Alberto Pereira, 15ª Câmara Cível, j. 21.02.2024; TJ-GO, Apelação Cível nº 5543134-47.2023.8.09.0051, Rel. Des. Algomiro Carvalho Neto, 5ª Câmara Cível, j. s/data. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.º 8007461-54.2022.8.05.0274 em que figura como apelante UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. e apelada G. F. G. S., menor impúbere, representado por sua genitora NAGILA SANTOS ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23